Tribunal: STJ
Processo: 5010257-29.2022.8.21.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082131 - RS(2025/0399214-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE ALEXANDRE TIEPO DE AGUILAR
ADVOGADO
: MARCELO EVANDRO ENGERS - RS052357
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
RS110803
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
RS110803A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E DANO MORAL NÃO COMPROVADO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. ARTS. 6o, III E VIII, DO CDC E 400 DO CPC.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à responsabilidade civil da instituição
financeira e ao dano moral demandaria, necessariamente, reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor
sobre os preceitos legais alegadamente violados, o que não ocorreu
na hipótese examinada, sendo de rigor a aplicação, por analogia, das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54113156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0ca3b264-47b3-44a7-b244-cefa054cb3e2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0ca3b264-47b3-44a7-b244-cefa054cb3e2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082131 - RS (2025/0399214-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE ALEXANDRE TIEPO DE AGUILAR
ADVOGADO
: MARCELO EVANDRO ENGERS - RS052357
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RS110803
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
RS110803A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. ARTS. 6o, III E VIII, DO CDC E 400 DO CPC. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF.

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à responsabilidade civil da instituição
financeira e ao dano moral demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.

2. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor
sobre os preceitos legais alegadamente violados, o que não ocorreu na
hipótese examinada, sendo de rigor a aplicação, por analogia, das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53800843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:42
Código de Controle do Documento: 053aa1ea-1aba-4657-b936-114f66f4fe2d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSE ALEXANDRE
TIEPO DE AGUILAR (JOSE) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDOS DE
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
1. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. No caso dos autos,
as razões de apelação da parte autora confrontam suficientemente a
sentença, preenchendo os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, não havendo falar em inépcia.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. Hipótese na qual a autora foi vítima de
golpe de engenharia social que, embora praticado por terceiros, conta
com a participação do consumidor, na medida que este, enganado por
um estelionatário sobre a possibilidade de receber algum montante
residual do INSS, realiza os procedimentos a que fora orientado,
permitindo a ocorrência da fraude. Vale dizer, no caso em tela, o banco
réu não deixou de adotar as medidas de segurança necessárias a
impedir a ação dos golpistas em razão de falha na sua prestação de
serviços, mas sim porque o próprio demandante franqueou acesso a
seus dados bancários a permitir que o golpe se perfectibilizasse, ainda
que mediante ardil. Destarte, tem-se que restou rompido o nexo de
causalidade entre a atividade exercida pela parte ré e a situação narrada
na inicial, porquanto configurada a culpa exclusiva do consumidor pelo
evento danoso, excludente de responsabilidade civil prevista no art. 14,
§3o, II do CDC, motivo pelo qual não há falar em declaração de nulidade
do contrato objeto da lide, tampouco em repetição do indébito e em
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DESACOLHIDA. APELAÇÃO
DESPROVIDA.
UNÂNIME. (e-STJ, fl. 250)

Foi apresentada contraminuta. (e-STJ, fls. 323-325).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53800843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:42
Código de Controle do Documento: 053aa1ea-1aba-4657-b936-114f66f4fe2d

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF, JOSE alegou a violação dos arts. 6o, III e VIII, e 14, § 3o, II, do CDC, 400 do CPC,
186 e 927 do CC, e a Súmula 479 do STJ, ao sustentar que
deve ser reconhecida a
(1)
responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviço;
resta caraterizado o ato
(2)
ilícito praticado pelo recorrido, e consequente procedência o pedido de indenização por
danos morais;
ausência de comprovação de informação clara e adequada sobre os
(3)
termos do contrato digital;
diante da hipossuficiência do consumidor deve ocorrer a
(4)
inversão do ônus da prova; e
sanção pela não exibição de documentos pelo BANCO.
(5)
Inicialmente, cabe ressaltar que o recurso especial não constitui via adequada
para análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar
compreendido na expressão "lei federal", constante do
III,
, da CF, conforme
art. 105,
a
previsto na Súmula n. 518 desta Corte: Para fins do
III, a, da Constituição
art. 105,
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula.

(1) Da responsabilidade civil do BANCO

O TJRS, fundado nos elementos constantes dos autos, reconheceu que não
há prova da falha na segurança bancária, nos termos da fundamentação abaixo:

Com efeito, do exame dos autos, se depreende que o demandante foi
vítima de golpe praticado por terceiros de má-fé, na medida em que,
ludibriado sobre a possibilidade de receber algum montante residual do
INSS, realizou os procedimentos a que fora orientado para a liberação
do referido valor, na medida em que encaminhou os documentos
solicitados pela golpista, assim como selfie.
Vale dizer, da análise do conteúdo das conversas juntadas com a
exordial ( evento 1, OUT7), se denota que entabulou contato com
número telefônico não oficial da instituição bancária ré, vez que ausente
o selo de verificação, mas sim com número particular (11) 96556-0906:
[...]
Neste cenário, depreende-se que o demandante foi vítima de golpe de
engenharia social que, embora praticado por terceiros, conta com a
Documento eletrônico VDA53800843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:42
Código de Controle do Documento: 053aa1ea-1aba-4657-b936-114f66f4fe2d

participação do consumidor, porquanto este, enganado por um
estelionatário, efetua os procedimentos necessários a permitir a
ocorrência da fraude.
Destarte, no caso em tela, descabe falar em responsabilidade do
banco réu pela fraude suportada pela parte autora, haja vista ter
sido efetuada fora dos seus canais de atendimento e por pessoa
que não tinha autorização do banco para celebrar contratos em seu
, isto é, por indivíduo que não ostentava a posição de
nome
correspondente bancário da parte ré para intermediar a contratação de
empréstimos.
Assim, denota-se que o golpe em debate não perpassa por ato omissivo
ou comissivo da instituição bancária, visto que se trata, ao fim e ao cabo,
de caso fortuito externo, pois praticado fora do âmbito de atuação da
instituição bancária, a afastar a aplicação da disciplina prevista na
Súmula no 479 do STJ.(e-STJ, fl. 245/247 – sem destaque no original).

E rever as conclusões quanto à ausência da responsabilidade civil do BANCO

PAN S.A. demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535
DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.139, II, DO CC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ.
"SEQUESTRO RELÂMPAGO". SAQUE DE VALORES. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. FATO OCORRIDO NA VIA PÚBLICA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. MODIFICAÇÃO. MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA No 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
Documento eletrônico VDA53800843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:42
Código de Controle do Documento: 053aa1ea-1aba-4657-b936-114f66f4fe2d

2. Não há violação do disposto no
do CPC/73 quando o aresto
art. 535
recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os
argumentos apresentados 3. Inviável o recurso especial quando ausente
o prequestionamento, nem sequer implícito, dos dispositivos da
legislação federal apontados como violados, conforme o disposto na
Súmula no 211 do STJ.
4. O Tribunal local, amparado no conjunto fático-probatório dos autos,
entendeu que não houve falha na prestação do serviço bancário, nem
comprovação do nexo causal, uma vez que a recorrente foi vítima do
chamado "seqüestro relâmpago" quando se encontrava em via pública,
sendo obrigada a entregar o cartão bancário e a respectiva senha aos
delinquentes, que efetuaram vários saques em sua conta-corrente.
Reformar tal entendimento atrairia a incidência da Súmula no 7 desta
Corte. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp n. 1.557.694/TO,
em
DJe de
21/6/2016,
30/6/2016)

(2) Do dano moral.

O TJRS, após análise do conjunto probatório dos autos afastou o acolhimento
dos danos morais. Confira-se o aresto recorrido:

Neste contexto, tem-se que restou rompido o nexo de causalidade
entre a atividade exercida pela parte ré e a situação narrada na
inicial, porquanto configurada a culpa exclusiva do consumidor
pelo evento danoso, excludente de responsabilidade civil prevista
no
§3o, II do CDC,
art. 14,
motivo pelo qual não há falar declaração
de nulidade do contrato, tampouco em repetição em dobro do
(e-STJ, fl. 248)
indébito e em indenização por danos morais

Ademais, desconstituir a conclusão do acórdão recorrido, na forma
pretendida, demandaria a reanálise do acervo fático e probatório dos autos,
procedimento que, em sede de especial, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula
do STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53800843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:42
Código de Controle do Documento: 053aa1ea-1aba-4657-b936-114f66f4fe2d

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
(...)
2. O acolhimento da tese de inexistência de ato ilícito ou de dano
a ser indenizado demandaria o reexame do conjunto fático-
ontra óbice na Súmula 7
probatório dos autos, providência que enc
desta Corte Superior. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.146.518/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
26/10/2022,
4/11/2022,
destaques no original)

,
e

(3) (4)
(5) Da alegada violação dos arts. 6o, III e VIII, do CDC e 400 do
CPC.
Observa-se que os temas abordados nas razões do recurso especial (
ausência de comprovação de informação clara e adequada sobre os termos do contrato
digital, a inversão do ônus da prova e a sanção pela não exibição de documentos pelo
BANCO) não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos
embargos de declaração para suprir eventuais omissões. Incidem, portanto, as Súmulas
n. 282 e 356, ambas do STF.
A propósito, vejam-se os acórdãos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...]
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.578.006/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJe
9/3/2020,
13/3/2020)
Documento eletrônico VDA53800843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:42
Código de Controle do Documento: 053aa1ea-1aba-4657-b936-114f66f4fe2d

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO.
COBERTURA. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.
[...]
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
REsp 1.811.358/PA,
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
DJe
10/3/2020,
17/3/2020)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA53800843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:42
Código de Controle do Documento: 053aa1ea-1aba-4657-b936-114f66f4fe2d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.082.131 / RS
Número Registro: 2025/0399214-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50102572920228210014
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ALEXANDRE TIEPO DE AGUILAR
ADVOGADO
: MARCELO EVANDRO ENGERS - RS052357
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RS110803A
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RS110803
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54007724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:51
Código de Controle do Documento: 1fa58002-77ea-404b-9ab7-6c634e7b61fe

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:51
Código de Controle do Documento: 1fa58002-77ea-404b-9ab7-6c634e7b61fe